Tribunal: TJDFT
Processo: 0000515-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTIPARENTALIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCAMENTO DE DEFESA. AFASTADOS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. OPORTUNIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. MÉRITO. MATERNIDADE SOCIOAFETIVA E REGISTRAL. RELAÇÃO MATERNO-FILIAL AFETIVA. VONTADE DAS PARTES. COMPROVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a oportunização da realização do estudo psicossocial e inércia da própria apelante. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência já consagrou o entendimento quanto à plena possibilidade e validade do estabelecimento de maternidade socioafetivo, tendo por norte princípios como o do melhor interesse da criança, preservando-lhe direitos respeitantes à sua dignidade.
2.1. Na hipótese dos autos, mostram-se presentes a existência de relação socioafetiva e vontade das partes de reconhecimento jurídico de tal vínculo, de modo que é cabível a declaração da multiparentalidade observado o melhor interesse da infante.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.